Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-97.2019.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – CÁRCERE PRIVADO – TORTURA e VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Alegação de vício na fixação da pena. Acolhimento. Necessidade. Prolação da sentença penal condenatória sem a devida individualização das penas. Indicação apenas dos percentuais de majoração, o que impossibilitou o exercício do direito de defesa. Violação de dispositivos legais, sobretudo do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – CÁRCERE PRIVADO – TORTURA e VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Alegação de vício na fixação da pena. Acolhimento. Necessidade. Prolação da sentença penal condenatória sem a devida individualização das penas. Indicação apenas dos percentuais de majoração, o que impossibilitou o exercício do direito de defesa. Violação de dispositivos legais, sobretudo do artigo 68, do Código Penal – Prejuízo à defesa demonstrado. Anulada parcialmente a sentença, restando prejudicado o exame do mérito.